Tribunal: TJES
Processo: 5000079-88.2018.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000079-88.2018.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALIANDRA MARIA DE SOUZA PARANHO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000079-88.2018.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL SA.

RECORRIDO: ALIANDRA MARIA DE SOUZA PARANHO

JUÍZO DE ORIGEM: AGUIA BRANCA - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO,

Sessão Virtual - 23 agosto de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL SA
em face da sentença proferida em ID
5533024
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a inexigibilidade da cobrança realizada a título de serviço de terceiros das faturas mensais, além de OBRIGAR a requerida a cessar as cobranças perpetradas, sob pena de fixação de astreintes em fase de cumprimento ou conversão da obrigação em perdas e danos. b) CONDENAR a requerida a restituir a monta de R$ 78,00 (setenta e oito reais), quantia acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar da data do respectivo pagamento (efetivo prejuízo). c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.”

Nos termos do recurso interposto, requer sejam julgados improcedentes os pedidos do autor.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença id
5533024
que:

“[...] Trata-se de ação ajuizada por ALIANDRA MARIA DE SOUZA PARANHO (assistida por advogado particular) em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, através da qual argumenta, em síntese, que em outubro de 2017 teria contratado plano de telefonia móvel denominado VIVO CONTROLE DIGITAL-2GB no valor de R$ 37,99 (trinta e sete reais e noventa e nove centavos), contudo, em fevereiro de 2018, a requerida teria encaminhado SMS à autora, com a informação de que o plano seria alterado unilateralmente para o plano VIVO CONTROLE DIGITAL – 2,5GBILIM, no valor de R$ 55,99 (cinqüenta e cinco reais e noventa e nove centavos), tendo incluído serviços de terceiros sem a anuência da requerente, situação que teria causado prejuízo de ordem material e moral, pelo que postulou indenização, bem como seja a requerida obrigada a reestabelecer o plano originário. [...].

É o quanto basta.

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, bem observou o juiz sentenciante:

“[...]
Em verdade, o que onerou as faturas mensais da requerente foi a elevação no valor da cobrança de serviços de terceiros, que passou de R$ 12,00 (doze reais) para R$ 18,00 (dezoito reais) e, nesse aspecto, tratando-se de relação de consumo e evidenciada a hipossuficiência da consumidora em desfavor do prestado do serviço, conforme preconizado no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deveria a requerida ter colacionado aos autos prova da contratação dos serviços de terceiros efetivamente cobrados, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, prova que não veio aos autos, com registro de que a cobrança deve estar condicionada à efetiva contratação e os termos da contratação devem ser armazenados pela prestadora do serviço, já que a consumidora alega não ter contratado, de sorte que se reconhece a existência de falha na prestação do serviço consistente na cobrança indevida, devendo a requerida se abster de realizar cobranças de serviços de terceiros, sob pena de imposição de multa ou conversão da obrigação em perdas e danos, em fase de cumprimento de sentença.
[...]”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a r. sentença.

Condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)